Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. PAGAMENTO DE SEGURO SAÚDE. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Considerando-se que já foram fixados inicialmente alimentos provisórios em pecúnia, que representam valor considerável frente aos ganhos do Alimentante, equivalendo até mesmo a quantia mais elevada do que as contribuições alimentícias por ele prestadas aos outros filhos, há de ser afastada a determinação posteriormente exarada de pagamento adicional de seguro saúde em favor da Agravada, que configurou verdadeira majoração dos alimentos provisórios já fixados.
Agravo de Instrumento provido.